Tribunal: TJBA
Processo: 8045887-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045887-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE JORGE LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA ELISA SILVA DOS REIS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

SR09

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANSERV. INDEVIDA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E TRATAMENTO INDICADOS EM RELATÓRIO MÉDICO, INDISPENSÁVEIS À REPARAÇÃO DA FUNÇÃO E DA MORFOLOGIA DO COMPLEXO MAXILO-MANDIBULAR DO AGRAVANTE. CONDUTA ABUSIVA.
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA.
PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Agravante é portador de Atrofia do rebordo alveolar sem dentes (CID: K08.2), outras doenças especificadas dos maxilares (CID: K10.8) e perda de dentes devido a doenças periodontais localizadas e extrações (CID: K08.1), necessitando do procedimento cirúrgico que não foi autorizado pelo agravado (Relatório Médico acostado ID 65992383).

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
é abusiva a negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, mesmo aquelas constituídas sob a modalidade de autogestão, de algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato
” (AgInt no REsp 1776448/SP, DJe 01/07/2019)

3. Registre-se que o princípio basilar de toda interpretação contratual é o da boa-fé objetiva. Admite-se a possibilidade de invalidação das práticas e cláusulas abusivas. Dessa forma, mesmo que o plano de saúde possa estabelecer cláusulas limitativas, não há de se permitir o abuso, ou seja, o estabelecimento de condições que coloquem em risco o bem jurídico tutelado ou que impeçam o tratamento adequado da enfermidade.

4. Ademais, somente o médico que assiste a paciente tem responsabilidade e competência para prescrever o tratamento mais adequado para a enfermidade que a acomete. Assim, havendo prescrição médica idônea, como no caso dos autos, não cabe ao plano de saúde avaliá-la ou questionar sua eficácia. Segundo o STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo e tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui materiais ou procedimentos essenciais para garantir a saúde ou a vida do segurado.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, acolhendo a orientação que ressoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem perfilhado o entendimento segundo o qual cabe ao profissional que acompanha o paciente indicar os materiais a serem utilizados de acordo com a necessidade e o tratamento/procedimento indicado no âmbito da sua competência.

6.

Decisão modificada, com a confirmação da liminar deferida (ID 66301591), para determinar que o Agravado autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico e os materiais requeridos descrito no acostado aos autos de origem (ID n. 439600782), a ser realizado no Hospital Português (credenciado ao PLANSERV), bem assim custear todas as despesas hospitalares, centro cirúrgico, medicamentos, exames, serviços de anestesiologia e os honorários médicos integrais, na forma do orçamento acostado aos autos (ID n. 439600777 ), no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), a ser pago ao cirurgião bucomaxilofacial indicado.

7.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045887-16.2024.8.05.0000, oriundos da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, tendo como
Agravante
JOSE JORGE LOPES DOS SANTOS
e como Agravado O ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA